Tribunal: TJPA
Processo: 0383295-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0383295-06.2016.8.14.0301

APELANTE: EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0383295-06.2016.8.14.0301
AGRAVANTE: EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ (EARESP 600.663/RS). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id. 33648582) que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor, apenas para reconhecer a inexistência de débitos em período restrito e determinar a restituição simples, mantendo o indeferimento de danos morais e da repetição em dobro, bem como a sucumbência recíproca. O agravante busca a reforma para obter a repetição dobrada, condenação em danos morais e alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada; (ii) saber se a ameaça de consolidação da propriedade fiduciária gera dano moral indenizável; e (iii) saber se a fixação da sucumbência recíproca com base no valor da causa deve ser alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Repetição de Indébito:
A repetição em dobro exige má-fé (Art. 42, CDC). No caso, os fatos são anteriores à modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS (30/03/2021). Ademais, a decisão agravada destacou que o próprio autor admitiu débitos pendentes em e-mail, o que afasta a caracterização de má-fé da instituição financeira.
4.
Dano Moral:
A notificação extrajudicial para constituição em mora, quando há controvérsia sobre a quitação de parcelas (algumas pagas com atraso), configura exercício regular de direito, não extrapolando o mero dissabor cotidiano, mormente quando não houve a efetiva perda da posse do imóvel.
5.
Honorários e Sucumbência:
Mantém-se a sucumbência recíproca (Art. 86, CPC), visto que o autor decaiu na maior parte de seus pedidos (danos morais e dobro). Retificação da base de cálculo apenas para que os honorários sucumbenciais suportados pelo autor tenham como base o proveito econômico obtido pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 85, 86 e 1.021 do CPC; Art. 42 do CDC; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, Tema Repetitivo 1.076.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e

dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, apenas para determinar que os honorários sucumbenciais devidos pelo Autor sejam fixados com base no proveito econômico obtido pelo Requerido, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0383295-06.2016.8.14.0301
AGRAVANTE: EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 34458544) interposto por
EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU
em face da Decisão Monocrática de Id. 33648582, que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação, reformando a sentença de primeiro grau apenas para declarar a sucumbência recíproca e ajustar a restituição de valores para a forma simples.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta: 1) a necessidade de repetição em dobro do indébito, alegando má-fé da instituição financeira que persistiu na cobrança após demonstração de quitação; 2) a configuração de danos morais em razão da "ameaça" de perda da moradia familiar por meio de notificação extrajudicial de consolidação de propriedade; 3) a reforma da verba honorária, aduzindo violação ao Tema 1.076 do STJ, sob o argumento de que os honorários não poderiam ser fixados sobre o valor da causa quando há condenação pecuniária de valor certo.

O agravado, intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, o agravante insiste na tese de que a restituição deve ser dobrada. Contudo, como bem fundamentado na decisão monocrática de
Id. 33648582
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp nº 600.663/RS
, fixou que a repetição em dobro por conduta contrária à boa-fé objetiva só se aplica aos indébitos cobrados
após 30/03/2021
.

No caso sub examine, as cobranças controvertidas referem-se aos anos de 2012 a 2014. À época, a jurisprudência exigia a prova cabal da má-fé dolosa. Como destacado no item 4 da decisão ora agravada, o conjunto probatório revelou que o próprio autor enviou e-mail admitindo a existência de débitos pendentes, o que gera uma imprecisão contábil que afasta a presunção de má-fé da Administradora de Consórcio. Não havendo prova de má-fé concreta, a restituição deve permanecer na forma simples.

Quanto ao dano moral, o agravante alega que a notificação extrajudicial (Id. 20983016) gerou abalo psicológico por ameaçar seu direito à moradia. Todavia, a decisão monocrática acertadamente pontuou que as notificações decorreram da inadimplência real de diversas parcelas.

O envio de notificação para purgação da mora é procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997 e constitui
exercício regular de direito
do credor fiduciário. Se o autor pagou parcelas em atraso ou de forma desordenada (como boletos únicos para diversas parcelas), a confusão administrativa gerada não caracteriza ato ilícito indenizável, mas sim mero transtorno da vida civil, incapaz de atingir a dignidade da pessoa humana ou direitos da personalidade. Portanto, mantenho o indeferimento da verba indenizatória.

O agravante insurge-se contra a fixação dos honorários sobre o valor da causa, citando o Tema 1.076 do STJ. Ocorre que, na decisão monocrática (Id. 33648582, item 6), reconheceu-se a
sucumbência recíproca
(Art. 86, caput, CPC).

O autor pretendia uma condenação que abrangia repetição em dobro e danos morais, totalizando o expressivo valor da causa de R$ 235.548,92. Ao final, obteve êxito apenas na restituição simples de R$ 5.818,12. Ou seja, o autor decaiu em mais de 95% de sua pretensão econômica.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece a seguinte ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios: (a) valor da condenação; (b) proveito econômico obtido; ou (c) valor atualizado da causa. O Tema 1.076 do STJ, ao firmar tese repetitiva, determinou que, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, a fixação dos honorários deve obrigatoriamente observar tais parâmetros, vedando a apreciação equitativa em tais casos

Nesse cenário de sucumbência recíproca, onde a vitória de uma parte é mínima em relação ao pedido total, a distribuição das custas e honorários em 50% para cada lado revela-se, em verdade, benéfica ao autor/agravante.

Diante disso, em observância à ordem legal e à tese firmada pelo STJ, imperativo que os honorários sucumbenciais incidam sobre o proveito econômico efetivamente obtido pelo vencedor.

Mantenho a sucumbência recíproca, pois o autor decaiu em parte substancial de seus pedidos (repetição em dobro e danos morais). Entretanto, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deverá ser ajustada para incidir sobre o proveito econômico obtido pelo réu (ora agravado).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, apenas para determinar que os honorários sucumbenciais devidos pelo autor sejam fixados com base no proveito econômico obtido pelo réu. Mantenho a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026